Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-54.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600092-54.2024.6.16.0091

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro
de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600092-
54.2024.6.16.0091 que julgou improcedente a impugnação de registro de candidatura e deferiu o
pedido de registro da Coligação Jardim Olinda Não Pode Parar (PP/PSD/Republicanos/FE Brasil)
para concorrer às Eleições Municipais 2024 no município de Jardim Olinda/PR. (Impugnação ao
registro pela Coligação "Respeito Por Jardim Olinda", integrada pelos partidos PL e MDB,
arguindo, em síntese, irregularidade da convenção realizada pela Federação Brasil da Esperança -
FE Brasil(PT/PCdoB/PV), eis que não atingiu o quórum necessário para decisão de compor a
referida Coligação, e, ainda, que o registro da candidatura da candidata a vice-prefeita Rosimar
Almeida Silva deve ser indeferido de plano, eis que a mesma encontra-se inelegível, uma vez que
foi condenada por ato doloso de improbidade, que importou em lesão ao erário e enriquecimento
ilícito, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea l, da LC 64/90. E da análise da ata da referida
convenção, extrai-se que estiveram presentes dez pessoas, das quais dois, além de filiadas, fazem
parte do órgão provisório do Partido dos Trabalhadores e as demais são filiadas ao referido
partido. Verifica-se, ainda, que o referido partido conta com o total de trinta e cinco filiados, razão
pela qual o quórum foi atingido de acordo com o Estatuto. Sobre a inelegibilidade da impugnada,
verificado o processo de Ação Civil Pública nº 002822-81.2019.8.16.0128 amealhado aos autos,
possível identificar que houve decisão proferida por órgão judicial colegiado em 22/03/2024,
entretanto, não foi imposta a pena de suspensão dos direitos políticos, caracterizando-se a prática
de ato de improbidade administrativa que importou tão somente atentado contra os princípios da
administração pública, conforme fundamentação do decisum. Assim, não é o caso de incidência da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº. 64/1990,
como alega o impugnante.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] -
JARDIM OLINDA - PR (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
"Jardim Olinda não pode parar!"[PP / PSD /
REPUBLICANOS / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR
(EMBARGADA)
MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44096746
02/10/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.725

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600092-54.2024.6.16.0091 – Jardim Olinda – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] - JARDIM OLINDA - PR
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGADA: "Jardim Olinda não pode parar!"[PP / PSD / REPUBLICANOS / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR
ADVOGADO: MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR92315
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. QUÓRUM.
MATÉRIA INTERNA CORPORIS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos pela Coligação "RESPEITO POR
JARDIM OLINDA" contra o Acórdão nº 64.161, que negou provimento
ao recurso e manteve a sentença que deferiu o registro do DRAP da
Coligação "JARDIM OLINDA NÃO PODE PARAR" para as Eleições
Municipais de 2024.

1.2. A embargante alega omissões no acórdão: (i) ausência de análise
sobre a participação do Partido dos Trabalhadores na coligação e a
possibilidade de recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; (ii) erro na aplicação do art. 142 do
Estatuto do Partido, em detrimento do art. 156 e seguintes, quanto à
formação do quórum da convenção.

1.3. A sentença original foi mantida, deferindo o registro do DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A suposta omissão quanto à análise da participação do Partido dos
Trabalhadores na convenção partidária.

2.2. A aplicação incorreta de dispositivo estatutário (art. 142 do
Estatuto do Partido) na fundamentação do acórdão, segundo a
embargante.
Num. 44096746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341772400000043048260
Número do documento: 24100219341772400000043048260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:20:22

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A alegação de quórum insuficiente na convenção partidária
envolve matéria interna corporis, que, salvo comprovação de fraude
com impacto direto no pleito eleitoral, não pode ser questionada por
coligação adversária. A coligação embargante carece de legitimidade
para impugnar o DRAP com base nessa matéria.

3.2. A escolha do art. 142 do Estatuto do Partido como fundamento
decorreu da análise do estatuto e da ata da convenção, que comprovou
o quórum mínimo exigido. Não houve omissão ou contradição no
acórdão quanto à questão estatutária.

3.3. Conforme o artigo 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do CPC, os
embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, o que não foi verificado no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o
acórdão recorrido.

Tese de julgamento: "Matéria interna corporis de convenções
partidárias não pode ser impugnada por coligação adversária, salvo
comprovação de fraude com repercussão no pleito eleitoral."

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral, art. 275

Código de Processo Civil, art. 1.022

Estatuto do Partido, arts. 142, 156 e 158

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 47

Jurisprudência relevante citada:

TSE - REspEl: 06000747320206020055, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 216, 11/11/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44096746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341772400000043048260
Número do documento: 24100219341772400000043048260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:20:22

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A COLIGAÇÃO RESPEITO POR
JARDIM OLINDA (PARTIDO UNIÃO BRASIL; PARTIDO LIBERAL (PL) e MDB),em face do
Acórdão nº 64.161, pelo qual fora negado provimento ao recurso, para manter integralmente a
sentença que deferiu o registro do DRAP da Coligação JARDIM OLINDA NÃO PODE PARAR
(PP/PSD/REPUBLICANOS/FÉ BRASIL) para concorrer às Eleições Municipais 2024 no município
de JARDIM OLINDA/PR.

Em suas razões, a embargante alega que teria ocorrida duas omissões: a) a
ausência da análise de que “ a presença do Partido dos Trabalhadores na formação da coligação
permite que os candidatos integrantes possam receber recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha do Partido dos Trabalhadores, o que a princípio seria justo, mas
somente se, a convenção fosse legítima, respeitando a vontade dos convencionais e o quórum
exigido para decisões do tipo, o que não ocorreu”; b) o julgado fundamentou-se no art. 142 do
Estatuto do Partido (disciplina as indicações de pré- candidatos em momento que antecedem às
prévias) quando a regra pertinente seria o art. 156 e seguintes, onde o art. 158, § 1º , que indica
que os convencionais são os membros da comissão executiva do município, no caso de eleição
municipal, e no § 2º indica que o quórum exigido é de 50% dos convencionais, o qual não foi
atingido.

Ao final requer “seja sanada a omissão acima, viabilizando a dialeticidade de
eventual recurso aos tribunais superiores sem supressão de instância, e nos efeitos infringentes,
seja dado provimento ao Recurso Eleitoral para indeferir o registro da DRAP”.

Intimada a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos Embargos de Declaração, por entender estarem ausentes as hipóteses que
justificam o seu acolhimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Num. 44096746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341772400000043048260
Número do documento: 24100219341772400000043048260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:20:22

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. IRREGULARIDADE EM
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE DA RECORRENTE. ALEGAÇÕES QUANTO À
INELEGIBILIDADE PREVISTA ART. 1º, I, "L", DA LC Nº 64/90
SUPOSTAMENTE INCIDENTE SOBRE CANDIDATA INTEGRANTE DO
DRAP E DE SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
ADULTERADO NO RESPECTIVO RRC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO DRAP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação RESPEITO POR JARDIM
OLINDA contra a sentença da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity, que deferiu
o registro de candidatura da Coligação JARDIM OLINDA NÃO PODE
PARAR para concorrer às Eleições Municipais de 2024.

1.2. O recorrente alega irregularidade na convenção partidária da Federação
Brasil da Esperança, por quórum insuficiente, além de inelegibilidade da
candidata a vice-prefeita por condenação por improbidade administrativa e
adulteração de documentos no processo de registro de candidatura.

1.3. A sentença recorrida foi mantida, deferindo o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A legitimidade da coligação recorrente para impugnar matéria interna
corporis da convenção partidária adversária.

2.2. A inelegibilidade da candidata a vice-prefeita com base no artigo 1º,
inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/1990.

2.3. A validade de documentos apresentados pela recorrida no processo de
registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Questões internas de convenções partidárias são de matéria interna
corporis, não podendo ser questionadas por terceiros, exceto em casos de
fraude com impacto direto no pleito eleitoral, o que não foi comprovado nos
autos.

3.2. A condição de elegibilidade e eventual incidência de inelegibilidade da
candidata a vice-prefeita deve ser discutida no âmbito do Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) individual, e não no DRAP, conforme o art.
47 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

3.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, argumentando que as irregularidades alegadas não afetam o
DRAP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44096746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341772400000043048260
Número do documento: 24100219341772400000043048260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:20:22

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu
o registro do DRAP.

Tese de julgamento: "Matéria interna corporis de convenções partidárias não
pode ser impugnada por coligação adversária, salvo comprovação de fraude
com repercussão no pleito eleitoral e a inelegibilidade de candidato deve ser
analisada em seu RRC, sendo inadequado o uso do DRAP para essa
discussão."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso
I, alínea "l"; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: TSE - REspEl: 06000747320206020055,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 216, 11/11/2021.

O embargante alega que teriam ocorrido duas omissões no Acórdão. A primeira
seria relativa à falta de análise da arguição quanto ao quórum da convenção que aprovou a
participação do Partido dos Trabalhadores.

Pois bem, quanto a esta questão, que se mostra claramente como matéria interna
corporis, consignou-se no julgado:

.

No que tange à alegação de irregularidade da convenção da
Federação Brasil da Esperança, questões relacionadas à regularidade
interna de convenções partidárias configuram matéria interna
corporis que não podem ser questionadas por terceiros, salvo em
casos de fraude com impacto direto no pleito eleitoral, o que não foi
demonstrado nos autos.

No caso, verifica-se que a coligação recorrente não possui
legitimidade para questionar matéria interna corporis da coligação
recorrida.

Tal entendimento é confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
no seguinte sentido: “candidatos, partidos e coligações não estão
legitimados a impugnar o DRAP de coligação adversária por
carecerem de interesse próprio no debate acerca de matéria interna
corporis de outras agremiações, salvo quando se tratar de fraude com
impacto na lisura do pleito” (TSE - REspEl: 06000747320206020055
ARAPIRACA - AL 060007473, Relator: Min. Mauro Campbell Marques,
Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 216).

A segunda omissão apontada seria em relação a adoção do art. 142 do Estatuto do
Partido (disciplina as indicações de pré- candidatos em momento que antecedem às prévias)
como fundamentação do julgado quando a regra pertinente seria o art. 156 e seguintes, onde o
art. 158, § 1º , que indica que os convencionais são os membros da comissão executiva do
município, no caso de eleição municipal, e no § 2º indica que o quórum exigido é de 50% dos
Num. 44096746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341772400000043048260
Número do documento: 24100219341772400000043048260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:20:22

convencionais, o qual não foi atingido.

No pertinente, o Acórdão limitou-se a reproduzir parte elucidadora da sentença, que
precisamente registrou:

Alega o impugnante que a Federação Brasil da Esperança não obedeceu o
quorum mínimo para realização da convenção, eis que apenas o presidente
e a secretária da comissão provisória do Partido dos Trabalhadores
compareceram à reunião.

Contudo, conforme se depreende do Estatuto do Partido (ID 122852652), a
comissão executiva, ao debater acerca da escolha do candidato ao cargo de
prefeito ou prefeita, deve contar com o voto de no mínimo 10% do número
de filiados.

E da análise da ata da referida convenção (ID 123239270), extrai-se que
estiveram presentes 10 pessoas, das quais 2, além de filiadas, fazem parte
do órgão provisório do Partido dos Trabalhadores (ID 123239264) e as
demais são filiadas ao referido partido (ID 123239272).

Verifica-se, ainda, que o referido partido conta com o total de 35 filiados (ID
123239272), razão pela qual o quórum foi atingido de acordo com o
Estatuto.

Ademais, a declaração de nulidade da convenção por inobservância de
formalidade ou regra estatutária depende de ter aquela irregularidade
importado em prejuízo ou lesão a algum direito, o que não se demonstrou no
presente caso.

Nada obstante, a matéria discutida permeia questão interna corporis e, como se
sabe, os partidos, coligações ou candidatos têm legitimidade para impugnar DRAP adversário
quando as alegações versarem sobre descumprimento de regras legais, e não sobre matéria
interna corporis.

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los,
a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Num. 44096746 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341772400000043048260
Número do documento: 24100219341772400000043048260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:20:22

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600092-54.2024.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: RESPEITO POR JARDIM OLINDA
[UNIÃO/MDB/PL] - JARDIM OLINDA - PR - Advogado do(a) EMBARGANTE: MARIO
APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A - EMBARGADA: "JARDIM OLINDA NÃO PODE
PARAR!"[PP / PSD / REPUBLICANOS / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: MATHAUS
RIBEIRO DOS SANTOS - PR92315

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096746 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341772400000043048260
Número do documento: 24100219341772400000043048260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:20:22